Tribunal: TJSP
Processo: 0207116-59.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra acórdão que determinou a remessa da indenização securitária para Justiça Federal.
Acolhimento.
O novel entendimento proferido pelo STF oferece parâmetros para a manutenção ou deslocamento da competência. Na hipótese vertente, já superada a fase de conhecimento, de rigor a manutenção da competência na Justiça Estadual, até que exaurido a fase de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra acórdão que determinou a remessa da indenização securitária para Justiça Federal.
Acolhimento.
O novel entendimento proferido pelo STF oferece parâmetros para a manutenção ou deslocamento da competência. Na hipótese vertente, já superada a fase de conhecimento, de rigor a manutenção da competência na Justiça Estadual, até que exaurido a fase de cumprimento de sentença. O acórdão embargado deve ser cassado, negado provimento ao recurso de agravo de instrumento proposto pela embargada. Embargos acolhidos para rever a decisão proferida, e manter a competência do feito perante a Justiça Estadual.
Embargos acolhidos.